Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO NA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a capacidade econômica do genitor para arcar com os alimentos nos moldes vindicados na petição inicial, bem como as necessidades da infante, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada.

2. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme os arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, e deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do § 1o do art. 1.694 do diploma civilista.

3. Diante das necessidades presumidas da filha de 9 (nove) anos de idade, que devem ser supridas por ambos os pais, na proporção de suas rendas, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade a fixação da prestação alimentícia em 12 (doze) salários-mínimos. Consigne-se que, se, de um lado, a autora não comprovou a necessidade efetiva dos alimentos nos moldes pleiteados (25 salários-mínimos), limitando-se a alegar a manutenção do padrão de vida fornecido pelo genitor, o réu não demonstrou que a quantia fixada na r. sentença se revela desproporcional às suas possibilidades, mormente porque confirma sua elevada capacidade econômica decorrente da qualidade de empresário.

4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.